Tribunal: TJMT
Processo: 1024569-83.2024.8.11.0015
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024569-83.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade, Desacato]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSSANDRO BENEDITO - CPF: 005.313.091-00 (APELANTE), FRANCISCO ERNESTINO NASCIMENTO FILHO - CPF: 016.578.381-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE ASSIS BARROSO - CPF: 706.625.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE MUNARETTO - CPF: 051.191.371-05 (VÍTIMA), JULIA BESS - CPF: 011.478.949-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes de furto, receptação, falsa identidade e desobediência. Nulidade da prova
decorrente da busca domiciliar
. Ilicitude inexistente. Prova robusta da materialidade e autoria. Confissão espontânea. Revisão da dosimetria. Reparação de danos. Ausência de pedido expresso. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena total de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão; 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo
, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 155, 180, 307 e 330, todos do CP, em concurso material (art. 69, caput, CP), sendo fixado o regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal abrange os seguintes pontos:

(i) nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio;

(
ii
) absolvição do crime de furto, por insuficiência de provas;

(
iii
) absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a forma culposa;

(
iv
) absolvição dos crimes de falsa identidade e desobediência por atipicidade ou ausência de prova;

(v) revisão da dosimetria, com redução das penas-base mediante aplicação de fração mais branda;

(vi) compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência;

(
vii
) fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando;

(
viii
) exclusão da indenização mínima por ausência de pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a alegação de nulidade da prova, porquanto o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu em contexto de flagrante delito, precedido de fundada suspeita, identificação falsa, em conformidade com o art. 244 do CPP e a jurisprudência dominante.

4.
A condenação pelo crime de furto encontra amparo em prova testemunhal firme e harmônica, corroborada por imagens de câmeras de segurança e depoimento da vítima, não subsistindo a tese absolutória.

5.
Mantida a condenação por receptação, diante da posse injustificada de objeto subtraído, com narrativa defensiva não comprovada. Inviável a desclassificação para receptação culposa, ante a ausência de demonstração da ausência de dolo e a presunção legal decorrente da posse de bem produto de crime.

6.
Restaram demonstradas, de modo seguro, a materialidade e autoria dos crimes de falsa identidade e desobediência, diante da conduta de se identificar com nome diverso e empreender fuga diante da ordem legal de abordagem, condutas típicas previstas nos
arts
. 307 e 330 do CP.

7.
Na dosimetria, retificada a fração de exasperação das penas-base para 1/8, ante a constatação de três condenações penais anteriores com trânsito em julgado. Reconhecida, ainda, a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que remanescente apenas uma condenação válida para esta fase.

8.
Indeferido o pedido de alteração do regime inicial, mantido o fechado, diante da
multirreincidência
do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP e da jurisprudência consolidada.

9.
Afastada a condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima, ante a ausência de pedido expresso na denúncia e a inexistência de instrução probatória específica sobre o valor do prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando presente o estado de flagrância, precedido de fundada suspeita.

A posse injustificada de bem subtraído autoriza a condenação por receptação dolosa, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do objeto.

A confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a reincidência quando houver apenas uma condenação válida para tal agravante.

A imposição de indenização mínima exige pedido expresso na denúncia e instrução probatória adequada.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III, “d”, 69, 155, 180, 307, 330; CPP,
arts
. 244, 386,
incs
. II, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 0002471-89.2014.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04.04.2025;
Enunciado n. 08; N.U 1042729-32.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho,
j.
18
.
11
.
2024
;
N.U 1003543-84.2023.8.11.0008,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
j.
02
.
10
.
2025
; N.U 1000775-52.2023.8.11.0020, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 23.08.2024; N.U 0009135-29.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
j.
26
.
09
.
2025
.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j.10.08.2021; HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.02.2021
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Alexssandro
Benedito de Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1024569-832024.8.11.0015
,
que o
conden
ou

pela pr
á
tica

do
s
crimes previstos nos
arts
.
155, caput, art. 180, caput, art. 307 e art. 330, na forma do art
.
69, caput,
t
odos do Código Penal
,
à pena de

03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão;
06 (seis)

meses e 27 (vinte e sete) dias de
detenção
, e 20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo
,
que deverá cumprir no regime inicialmente aberto.

Alexssandro
Benedito de Souza
,

nas razões
que estão

no ID
303956404
),

requer
,
preliminarmente
,
(
i
)
o reconhecimento da
nulidade absoluta
da busca e apreensão realizada no domicílio
, bem como
de todas as provas dela derivadas
e, por consequência, a sua
absolvição dos crimes de furto
e receptação, por ausência de prova lícita da materialidade, nos termos do art. 386, II ou VII, do
CPP.
No mérito
, requer

(
ii
) a absolvição
quanto ao crime de furto, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
(
iii
) absolvição
quanto ao crime de receptação, por a
usência de prova do dolo direto
ou, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para receptação culposa (art. 180, §3º, CP);
(
iv
)

absolvição
quanto aos crimes de falsa identidade e desobediência, por atipicidade material ou insuficiência probató
ria (art. 386, III ou VII, CPP); (
v
) caso mantida a condenação, postula r
eduzir as penas-base ao patamar mínimo legal ou próximo a ele, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável;
(
vi)
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência;
(
vii
)
Fixar regime inicial de cumprimento de pena mais brando (semiaberto), nos termos da Súmula 269/STJ;
(
viii
) afastar
da condenação à reparação de danos ou sua
redução
a patamar justo.

O
Ministério Público
, n
a
s

contrarrazões
que

vistas

no ID
303956406
,

requer

o
des
provimento
do
recurso defensivo
.

E
,
nesta instância revisora,

a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
307670368
, manifestou pelo
“
conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para afastar o quantum indenizatório.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio

A defesa do apelante
requer
o reconhecimento da nulidade absoluta da busca e apreensão realizada no domicílio
do acusado
,
bem como de todas as provas dela derivadas e, por consequência, a absolvição dos crimes de furto e receptação, por ausência de prova lícita da materialidade, nos termos do art. 386, II ou VII, do CPP

O pleito não merece
aco
lhimento.

É certo que a busca
pessoal e domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal e domiciliar. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar os direitos em questão.

Logo, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

De fato, no caso em análise, verifica-se que
foram repassadas
informações
aos policiais
, dando conta de que o suspeito, já conhecido da polícia pela prática reiterada de furtos, encontrava-se escondido no município de Sinop utilizando identidade falsa, e havia cometido novo furto, com subtração de objetos do interior de veículos, especialmente camionetes Hilux. Após diligências, foi confirmada a existência de mandado de prisão em seu desfavor.

Em razão disso
, a equipe policial
realizou
vigilância
d
a região onde o suspeito possivelmente estaria se escondendo,
quando então visualizaram ele
saindo de uma das kitnets,
e resolveram fazer a abordagem
.
N
este momento
,
ele
inicialmente se identificou com nome falso, mas, ao ser confrontado com sua real identidade, tentou empreender fuga, sendo contido e algemado.

Diante desse contexto, e considerando as fundadas razões objetivas que indicavam a presença do foragido no imóvel — inclusive pelo fato de ter sido avistado saindo da referida kitnet — a entrada e busca domiciliar foram realizadas de forma legítima, com amparo no estado de flagrância e na necessidade de preservação da ordem pública e da integridade da persecução penal.

Assim, com o objetivo de dar imediata efetividade à persecução penal e proceder à recuperação dos bens subtraídos, os policiais
foram até
ao imóvel indicado, tendo uma vizinha confirmado que o investigado se identificava sob nome diverso e que, de fato, residia na última unidade do conjunto de kitnets, corroborando as informações previamente obtidas pela inteligência policial.

Desse modo, os policiais legalmente entraram na kitnet utilizada pelo apelante, local em que
foram encontrados objetos relacionados a furto ocorrido no dia 06/10/2024.

A propósito, vejam-se as informações contidas no boletim de ocorrência:

[...]

A EQUIPE DA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA (ARI) DE SINOP RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE O SUSPEITO ALEXSANDRO BENEDITO DE SOUZA, CONHECIDO EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO PELA PRÁTICA DE FURTOS E ROUBOS DE CAMIONETES TOYOTA HILUX, ENCONTRAVA-SE NO MUNICÍPIO DE SINOP, UTILIZANDO UM NOME FALSO. FOI CONSTATADO QUE HAVIA UM MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO SUSPEITO. A ARI TAMBÉM OBTEVE INFORMAÇÕES DE QUE ELE JÁ HAVIA COMETIDO FURTOS NA CIDADE, UTILIZANDO FERRAMENTAS PARA ABRIR AS CAMIONETES HILUX E SUBTRAIR PERTENCES DO INTERIOR DOS VEÍCULOS. DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES, FOI REALIZADO O MONITORAMENTO DA REGIÃO ONDE O SUSPEITO POSSIVELMENTE ESTARIA SE ESCONDENDO. NA DATA DE HOJE, A EQUIPE CONSEGUIU VISUALIZAR O SUSPEITO SAINDO DE UM CONJUNTO DE KITNETS, LOCALIZADO NA RUA DAS ACEROLAS, Nº 57. FOI SOLICITADO O APOIO DE UMA VIATURA DO SÃO CRISTÓVÃO PARA REALIZAR A ABORDAGEM. DURANTE O ACOMPANHAMENTO, O SUSPEITO PERCEBEU A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL. NESSA SITUAÇÃO, A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA REALIZOU A ABORDAGEM DO INDIVÍDUO. AO SER QUESTIONADO SOBRE SUA IDENTIDADE, ELE SE IDENTIFICOU COMO VANDERSON. CONTUDO, AO SER CONFRONTADO SOBRE SER ALEXSANDRO, O SUSPEITO TENTOU FUGIR, SENDO NECESSÁRIO IMOBILIZÁ LO NO SOLO E APLICAR O USO DE ALGEMAS. QUESTIONADO SOBRE OS FURTOS DE HILUX, O SUSPEITO CONFESSOU À EQUIPE POLICIAL SER ELE O AUTOR E INFORMOU QUE, NA KITNET ONDE ESTAVA MORANDO, AINDA HAVIA OBJETOS DO ÚLTIMO FURTO REALIZADO. COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS ITENS SUBTRAÍDOS, AS EQUIPES POLICIAIS RETORNARAM AO LOCAL DE ONDE ELE HAVIA SAÍDO. UMA VIZINHA INFORMOU QUE O CONHECIA PELO NOME DE VANDERSON E CONFIRMOU QUE ELE MORAVA NA ÚLTIMA KITNET, O QUE CORROBOROU COM AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA. AO VERIFICAR O INTERIOR DA KITNET, FORAM ENCONTRADOS MATERIAIS PROVENIENTES DE UM FURTO OCORRIDO NO DIA 06/10/2024 (DOMINGO), CONFORME O BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2024.304342. O SUSPEITO ALEXSANDRO ADMITIU A AUTORIA DESSE CRIME. DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO FOI CONDUZIDO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL PARA A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SEGUE ANEXO UMA CÓPIA DO MANDADO DE PRISÃO Nº 0013588-53.2009.8.11.0042.01.0004-23, EXPEDIDO EM 09/04/2024, COM VALIDADE ATÉ 13/11/2035. O SUSPEITO APRESENTAVA ESCORIAÇÕES NOS BRAÇOS E PERNAS, DECORRENTES DA RESISTÊNCIA OFERECIDA DURANTE A ABORDAGEM E DO PROCESSO DE ALGEMAMENTO NO SOLO. REGISTRA-SE PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

[...] Destacamos (ID 294353910)

Portanto, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que o apelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova decorrente de sua busca pessoal a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Realmente, na hipótese, houve uma sucessão de fatos deflagrados a partir da abordagem inicialmente regular, os quais, de forma progressiva, foram corroborando as suspeitas previamente existentes e legitimando os subsequentes desdobramentos da atuação policial.

A conduta do paciente, que se identificou com nome falso e, ao ser confrontado com sua verdadeira identidade, tentou empreender fuga, representou elemento concreto adicional a justificar a atuação imediata dos agentes. Tal circunstância reforçou as fundadas razões para crer que o imóvel do qual havia saído pudesse guardar elementos relevantes à investigação, ensejando, de maneira proporcional e necessária, a realização da busca domiciliar.

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa deste entendimento, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE PROCESSUAL POR ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso). A defesa sustenta a nulidade da prova obtida no interior da residência do acusado por suposta violação da inviolabilidade domiciliar e requer a absolvição quanto ao crime de uso de documento falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve ilicitude na obtenção da prova decorrente da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se a conduta do réu configura o crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à inviolabilidade do domicílio não é absoluto, podendo ser relativizado em situações excepcionais, como em flagrante delito
.
O ingresso dos policiais na residência do réu decorreu da perseguição policial imediatamente anterior, em que o acusado tentou fugir e se esconder, fornecendo, posteriormente, informações sobre a localização da arma. Assim, a atuação policial foi legítima, não havendo ilicitude na obtenção da prova
.

4. O crime de uso de documento falso se configura quando o agente faz uso ativo do documento para induzir terceiros em erro. No caso, o réu apresentou a carteira de habilitação falsa no momento da abordagem policial, levando os agentes a consultarem o sistema com a identidade falsa. A materialidade foi comprovada pelo laudo pericial que atestou a adulteração do documento.

5. A tese defensiva de que o documento apenas estava em posse do réu, sem ter sido apresentado, não descaracteriza o crime, uma vez que ele efetivamente o utilizou para dificultar sua identificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há flagrante delito e fundadas razões para a diligência policial.

2. O crime de uso de documento falso se configura quando o agente utiliza o documento para ocultar sua identidade perante terceiros, independentemente de tê-lo apresentado espontaneamente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CP, art. 304.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616-AgR/RO; STF, RE 1298036/RS; STJ,
AgRg
no HC 709.657/SP; STF, RHC 1.349.297.

(N.U 0002471-89.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Destacamos.

.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
303955446
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 1: art. 155 do Código Penal

Vítima: Júlia Bess

Consta dos elementos de informação que, no dia 6 de outubro de 2024, por volta de 2h40min [conforme vídeo da dinâmica delitiva], em via pública, à Avenida Joaquim
Socreppa
, nº, 462, bairro Jardim Santa Mônica, nesta cidade de Sinop/MT, o implicado ALEXSANDRO BENEDITO DE SOUZA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus

furandi
, durante o repouso noturno, subtraiu coisa alheia móvel consistentes em 1 [um] celular Samsung A50 de cor preta com capinha azul; 1 [um] carregador de celular marca Samsung; 1[um] óculos Ray Ban com estojo; 1 [uma] carteira feminina marca
Class
de cor marrom; 1 [um] carregador de notebook marca Dell; 1[uma] bolsa preta feminina; itens cosméticos e de cabelos, avaliados em R$ 4.560,00 [quatro mil quinhentos e sessenta reais], conforme auto de avaliação , n° 2024.16.490754 [ID 172534828 – Pág. 1], pertencentes à vítima Jéssica Bess.

FATO 2: art. 155 do Código Penal

Vítima: Carlos André Munaretto

Em dia, hora e local que não se sabe precisar, nesta cidade de Sinop/MT, o implicado ALEXSANDRO BENEDITO DE SOUZA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus
furandi
, subtraiu coisa alheia móvel consistente em 1 [uma] garrafa térmica coberta em couro com nome de Carlos Munaretto, avaliada em R$ 1.000,00 [mil reais], conforme auto de avaliação n° 2024.16.490754 [ID 172534828 – Pág. 1], pertencentes à vítima Carlos André Munaretto.

FATO 3: art. 307 e art. 330, ambos do Código Penal Vítima: Estado de Mato Grosso Em 10 de outubro de 2024, por volta das 19h30min, em via pública, próximo à Rua das Acerolas, n° 57, bairro Habitar Brasil, em Sinop/MT, ALEXSANDRO BENEDITO DE SOUZA atribuiu-se
falsa identidade, em proveito próprio, e desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

DINÂMICA DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidos, o denunciado praticou furto no interior do veículo da vítima Júlia Bess, subtraindo os bens acima referidos. Do mesmo modo, ALEXSANDRO BENEDITO DE SOUZA subtraiu uma garrafa térmica pertencente a Carlos André Munaretto, abrindo o carro da vítima e pegando o objeto do interior

do veículo. Ressai dos autos, ainda, que no dia 10 de outubro de 2024, ao ser abordado por guarnição policial, o acusado identificou-se como VANDERSON DE TAL, atribuindo a si falsa identidade para fugir da responsabilidade penal que lhe pudesse ser atribuída. No mesmo contexto, ALEXSANDRO BENEDITO DE SOUZA empreendeu fuga após ser dada ordem de prisão, sendo contido pelos policiais militares
.

[...]

A
materialidade
de todos os

delito
s

pelos quais o apelante foi condenado está
comprovada
nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 303955411); boletim de ocorrência (ID
303955412
); auto de resistência (ID
303955412
, p. 7)
; auto de entrega (ID
303955434
); auto de avaliação (ID
303955438
),
bem como pelos depoimentos colhidos ao longo das duas etapas da persecução penal.

Com relação
ao
crime de furto
, a defesa postula a absolvição, sob argumento de
insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

No que concerne à autoria delitiva,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
que o apelante cometeu o crime de furto contra a vítima Júlia Bess.

A
propósito
,
a
vítima Júlia Bess
, em juízo,

narrou
que
saiu
de
Querência
junto com os pais

e foram
votar em União do Sul.
No caminho
,
pararam
em Sinop e deix
aram
a caminhonete
em um e
stacionamento.
Isso aconteceu

mais ou menos
umas 10 e meia da noite
. No outro dia cedo,
às
6 horas da manhã,
foi junto com
a mãe fazer a unha
.
Neste momento
d
e
u

falta de um remédio
que toma todos os dias,
e foi até a
caminho
ne
te
buscar, ao chegar no veículo
,
revirou
tudo
e não

encontrou
.

Afirmou, ainda, que ligou
para o pai na hora, e
falou
, “
pai, veja se está aí no quarto
, v
eja se o senhor acha uma mochila preta com notebook assim e assado
”
. Ele
responde
u, “
filha, não tem nada aqui”
.

Frisou que ninguém
sabia onde estava a mochila
.
Em razão disso, ela não fez a unha, e quando a
mãe terminou
de fazer
,
elas retornaram
para o prédio,
quando, então
,
o
irmão ligou para o Júlio,
amigo dele que é policial,
e pediu orientação de como
prosseguir com a situação
.
Diante disso, o amigo do irmão
foi atrás
de
descobrir alguma coisa
relacionado os fatos
.

Além disso, a vítima s
alientou que no
aplicativo começou a parecer que
teriam passado
3 vezes o c
artão
dela
,
quando, então, o policial

falou assim, “
pede
pra
tua irmã já bloquear os cartões e vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui
.
”

N
a segunda-
feira
,
conseguiu
imagem da
c
âmera de segurança do comércio que tem na frente
do local dos fatos
, momento em que visualizou
que
o
apelante
abriu
a caminhonete em menos de
15 segundos, e
não
disparou alarme
, em seguida ele
entrou
pela porta do
motorista,
e
ficou ali
..
. Que
acha
que ele não conseguiu levá-la embora,
e como
a mochila estava no banco de trás, ele pegou
tud
o que tinha, enfiou dentro e saiu, como se nada tivesse acontecido.

Frisou
também
que
só perceb
eu
que realmente alguém abriu
o veículo
, porque tinha deixado
o
remédio
,
a mochila,
o
notebook
,
o
celular da empresa que trabalh
a
,
os óculos
de sol,
e outr
as
“
coisinha
s”
que
deu
falta, senão, eu nem ia saber que ele entrou.
Disse que
o veículo estava trancado. Que o que conseguiu recuperar foi a bolsa preta da mãe
,
os óculos
de sol, o celular da empresa,
e
a carteira vazia, sem nenhum documento. O notebook com
todas
as
informações
não consegui
u recuperar.

Ademais, corroborando a materialidade e a autoria delitiva atribuída ao apelante, os policiais responsáveis pela diligência confirmaram em juízo os mesmos elementos já narrados na fase extrajudicial, reafirmando a dinâmica dos fatos e a atuação do suspeito no crime de furto.

Destacaram, ainda, que o apelante é pessoa conhecida no meio policial pela prática de delitos patrimoniais, o que reforçou a suspeita inicial e justificou a atuação imediata. Durante a diligência, foram localizados no interior da kitnet objetos subtraídos da vítima, evidência esta que confirmou o nexo direto entre o agente e o resultado do crime, bem como reforçou a legitimidade da entrada no imóvel.

O policial militar João Batista de Assis Barroso,
em juízo, narrou
que deslocaram em apoio a inteligência, e o denunciado já estava detido. Que eles solicitaram o apoio,
porque o apelante te
ntou evadir,
e
eles fizeram a contenção dele no local. Que
eles chegaram
,
e
f
i
z
eram
o algemamento e coloc
aram

o apelante
na viatura.

Afirmou, ainda, q
ue tem conhecimento dos fatos anteriores, sobre os furtos através de serviços anteriores
, tendo em vista

que uma guarnição vai
re
passando para outros,
os
furtos que vão acontecendo durante os serviços.
Disse também q
ue o serviço de inteligência já tinha essas informações que ele estaria ali na quitinete. Que eles fizeram monitoramento e solicitaram o apoio, porém, ele percebeu e tentou evadir do local. Que eles fizeram a contenção dele. A gente fez a detenção, algemamento e encaminhamos ele para a delegacia. Que ele tentou fugir. Foi dado ordem de parada e ele desobedeceu.
Frisou, inclusive, q
ue chegou a ver um vídeo de uma caminhonete Hilux e teria sido furtado pertences do interior da camionete. Que não se recorda sobre o furto da garrada térmica. Que
no citado vídeo

a caminhonete estava no canteiro central e d
ava
para ver, nitidamente,

que
a
pessoa foi lá, abriu a porta da caminhonete e retirou os pertences do interior. Que
ele
já é conhecido no meio policial pela prática de crimes da mesma natureza
.

O policial militar Francisco Ernestino do Nascimento Filho declarou, em juízo, que a guarnição foi acionada pela Agência Regional de Inteligência (ARI) para prestar apoio na diligência. Ao chegarem ao local, o acusado já se encontrava detido pelos agentes de inteligência. Relatou que os policiais da ARI haviam visualizado o local de onde o investigado havia saído e, nas proximidades, foram localizados objetos oriundos de furto. Por fim, acrescentou que a proprietária do imóvel onde o suspeito estava residindo confirmou que ele se apresentava como “Wanderson”, corroborando as informações levantadas pela equipe de inteligência.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, cumpre ressaltar que
, nos crimes de furto, em razão da clandestinidade de sua execução, a prova direta raramente é alcançada, sendo determinantes indícios e circunstâncias decorrentes da ação perpetrada para se concluir pela condenação, o que se têm nos presentes autos.

E,
em que pese a negativa de autoria do apelante em relação ao furto cometido contra a vítima Júlia Bess, suas alegações não se sustentam diante do conjunto probatório colacionado aos autos, mormente pelas declarações dos policiais militares que conduziram o denunciado à Delegacia quando de sua prisão, as quais, em juízo, confirmaram os fatos delineados no boletim de ocorrência, e nos termos de declaração dos policiais e da vítima, colhidos em sede inquisitorial.

Aliado a isso, tem-se as imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, (ID
303955435
), que captaram o momento em que o denunciado abre a porta do veículo da vítima, e, não conseguindo dar partida na caminhonete, furtou o que havia dentro dela, deixando o local em seguida.

Desse modo, deve ser mantida a condenação ao crime de furto.

Noutro turno,
a defesa requer absolvição quanto ao crime de receptação, por ausência de prova do dolo direto ou, subsidiariamente, a desclassificação
da conduta para receptação culposa (art. 180, §3º, CP).

Os pleitos não merecem acolhimento.

Em
relação ao
crime
de receptação,

pelo

qua
l o
apelante

postula

su
a
absolvição,
o art. 180, caput, do Código Penal dispõe que pratica essa conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na denúncia.

Na espécie
,
a vítima Carlos André Munaretto, em juízo, relatou que tinha ido passar o final de semana na casa da namorada em Sinop. Que tinha levado a garrafa térmica, só que deixou no carro. Que chegou na sexta e voltou no domingo à tarde. Que não s
abe
,
com
certeza, se foi sexta à noite ou sábado à noite
que sumiu
a garrafa e 1 óculos
, pois
só
se deu
conta no domingo, quando estava indo embora
.

Afirma, ainda, que procurou os pertences na casa da namorada, e não encontrou. Que a namorada procurou depois, dentro do carro, em lugar nenhum estava
.
Que
imaginou ser
furto
, pois seu veículo
é
da marca
Toyota,
que
tem aquela facilidade de abrir porta. Que depois o pessoal da delegacia que achou, entrou em contato porque tinha o nome
dele
na garrafa, e da empresa que
tinha dado para ele
.

Salientou, também, q
ue não percebeu nada diferente no veículo. Que não disparou. Que é uma garrafa térmica,
de
uns 30 a 40 cm de altura, um couro novo, bem claro. Que ela tem uma bomba em cima assim, e um porta copo na frente. Que ela vale em torno de 200 a 380 reais.

A
demai
s
, salienta-se que
não há dúvidas de que o acusado estava na posse da garrafa térmica descrita no auto de avaliação ID 172534828, que era propriedade da vítima
Carlos André Munaretto.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada
por

Carlos de que teria
comprado a garrafa térmica qu
ando
foi fazer um serviço para um rapaz na entrada d
o
município
de
Cláudia
.
Que
comprou e
pagou

o valor de R$
250,00 -,
esse argumento
nã
o
merece credibilidade
, pois,
não
é
capaz de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da
conduta

d
o apelante
para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé
pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que
apelant
e
estava
na posse de produto
de furto, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
e
le agiu dolosamente
,
incumbia à defesa, ao pleitear a absolvição
,

em recurso
,

demonstrar a existência de provas no sentido de que
o apelante

não tinha
conhecimento da origem ilícita do be
m
apreendido, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação d
o a
pe
lante, também,

pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seus pleitos
de
absolvição
ou
a desclassificação.

Noutra oportunidade a defesa
requer
absolvição quanto aos crimes de falsa identidade e desobediência, por atipicidade material ou insuficiência probatória.

Os pedidos não merecem
acolhimento.

De fato, no tocante aos delitos de falsa identidade e desobediência a materialidade e autoria restaram devidamente comprovados, uma vez que o acusado, ao ser abordado pela guarnição, atribuiu a si nome falso, identificando-se como Wanderson
.

Além disso,

no momento da abordagem, ao ser confrontado pela equipe policial sobre ser a pessoa de Alexsandro, ele tentou empreender fuga, desobedecendo a ordem de parada, levando os poli
ciais a
imobilizá-lo
no chão, com o uso de algemas.

Aliás, da narrativa do policial militar
Francisco Ernestino
do Na
s
cimento Filho observa-se que o apelante, inclusive, utiliz
ou

o nome
“
Wanderson
”
para alugar a Kitnet.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado e Falsa Identidade. Absolvição. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual o réu foi condenado pelos crimes de Furto Qualificado (art. 155, § 4.º, inc. I, CP) e Falsa Identidade (art. 307, CP). Consta nos autos que o apelante foi flagrado furtando fios de iluminação pública, sendo posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia, onde atribuiu-se falsa identidade para ocultar mandado de prisão contra si em aberto. II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há provas suficientes para manter a condenação pela autoria dos crimes de Furto Qualificado e de Falsa Identidade, e se (
ii
) a conduta de atribuir-se falsa identidade pode ser considerada típica, ainda que alegada em situação de defesa. III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade dos crimes de Furto Qualificado foram confirmadas pelo depoimento dos policiais e demais provas, como o boletim de ocorrência e o auto de apreensão (do fio subtraído), que corroboram a versão dos fatos descritos na denúncia.
4. Quanto à
Falsa Identidade, ficou comprovado que o réu atribuiu a si, nome falso, objetivando ocultar-se de sua responsabilidade penal (mandado de prisão em aberto) de acordo com o robusto acerco probatório, não sendo cabível a absolvição por falta de prova, e tampouco, por erro de proibição indireto ou autodefesa, em atenção ao teor da Súmula 522 STJ, in
verbis

“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso Desprovido Tese de julgamento: "1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de Furto Qualificado, com subtração de fios de iluminação pública devidamente comprovadas pelas provas dos autos, a conduta do apelante se
subssume
ao tipo penal descrito na norma penal e exige condenação. 2. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial configura o crime previsto no art. 307 do CP, mesmo que sob a alegação de autodefesa."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 155, § 4.º, inc. I; 307. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 765.898/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/10/2022. STJ, REsp 0012507-71.2018.8.11.0004, Rel. Min. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 12/06/2024. (N.U 1042729-32.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESOBEDIÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias de detenção, além de 11 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 330 do CP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal abrange: (i) nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões; (
ii
) absolvição do crime de desobediência por ausência de dolo específico; (
iii
) compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, e (
iv
) afastamento da pena de multa por hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi legítima, fundamentada em informação específica sobre roubo de motocicleta Honda Bros preta, localização de veículo com características idênticas, fuga injustificada ao avistarem a viatura policial e comportamento suspeito dos abordados, configurando fundadas suspeitas nos termos do art. 244 do CPP.

4. O crime de desobediência restou configurado pela deliberada negativa de cumprimento à ordem legal de parada emanada por policiais militares mediante sinais sonoros e luminosos, evidenciando dolo específico mediante conduta consciente de descumprimento da determinação legal.

5. A confissão espontânea deve ser reconhecida em ambos os delitos, impondo-se a compensação com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, em observância aos princípios da individualização da pena e da isonomia.

6. A pena de multa integra o preceito secundário dos tipos penais incriminadores, sendo inviável seu afastamento mesmo em caso de hipossuficiência, devendo eventual dispensa ser apreciada pelo juízo da execução penal.

7. Reconhecimento
ex

officio
de
novatio
legis in
mellius
para desclassificação do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03, ante a publicação do Decreto nº 11.615/2023 e Portaria Conjunta nº 2/2023, que reclassificaram o calibre .38
Special
como de uso permitido.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Desclassificação
ex

officio
do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Tese de julgamento: “1. A busca pessoal fundamentada em informação específica, localização de veículo com características suspeitas e fuga injustificada constitui fundadas suspeitas autorizadoras da medida cautelar.

2. O crime de desobediência configura-se pela deliberada desobediência à ordem legal de parada emanada por policiais mediante sinais sonoros e luminosos.

3. A confissão espontânea deve ser reconhecida independentemente de sua utilização na fundamentação da sentença condenatória.

4. A evolução normativa do Decreto nº 11.615/2023 e Portaria Conjunta nº 2/2023 configurou
novatio
legis in
mellius
para reclassificação do calibre .38
Special
como uso permitido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 2º, parágrafo único, 59, 61, I, 65, III, "d", 67, 330; CPP, art. 244; Lei nº 10.826/03,
arts
. 14 e 16; Decreto nº 11.615/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 02.10.2023; STJ, REsp n. 1.859.933/SC (Tema 1060), Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 3ª Seção, j. 9.3.2022; STJ, REsp n. 2.148.551/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.6.2025.

(N.U 1003543-84.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Dessa forma, tendo o apelante, no momento da abordagem,
apresentando-se
com identidade falsa e, ao ser confrontado sobre sua real identificação como Alexsandro, tentado evadir-se do local, desobedecendo às ordens legais dos policiais, encontram-se devidamente configuradas
as elementares
dos delitos de falsa identidade (art. 307 do CP) e desobediência (art. 330 do CP).

Assim, impõe-se a manutenção das condenações impostas em relação a tais infrações penais, por estarem amparadas em prova firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

Noutra vertente,
defesa postula reajuste na pena aplicada
: (i)
redu
ção
as penas-base ao patamar mínimo legal ou próximo a ele, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável; (
ii
)
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; (
iii
)

aplicar
regime inicial de cumprimento de pena mais brando (semiaberto)
.

A respeito da temática o sentenciante consignou que:

[...]

Do crime de furto cometido contra a vítima Júlia Bess

1ª Fase.

No que se refere à culpabilidade, verifica-se que
a mesma
não extrapola o tipo. Verifico que
o réu registra antecedentes criminais, possuindo seis condenações transitadas em julgado autos n. 0006521-61.2014.8.11.0042, 0000000-00.0000.0.99.2009, 0000000-00.0000.0.69.2006, 0000000- 00.0000.0.67.2006, 0026196-73.2015.8.11.0042, 0028574-36.2014.8.11.0042, todas em execução no PEP n. 0013588-53.2009.8.11.0042 (SEEU)
,
razão pela qual, as cinco primeiras serão valoradas nesta fase para recrudescer a pena base
, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior. Não há nos autos fato que desabone a conduta social do acusado. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 01 ano e pena máxima de 04 anos, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida, entendo que a aplicação da fração de 1/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade das circunstâncias do crime.

A propósito, já decidiu o E. TJMT que “Em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base, devem ser observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros
orientadores para a fixação da pena basilar”. (TJMT - 1001487-27.2022.8.11.0004, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 01/08/2023).

D
e
ssa forma, sopesando-se as circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/6 (um sexto) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma
circunstâncias judicial
negativa (antecedentes).

2ª Fase.

Na segunda fase da dosagem, presente atenuante de confissão espontânea, (art. 65, II, alínea ‘d’, do CP), bem como presente a agravante de reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
contando o réu com condenação transitada em julgado nos autos n. 0028574-36.2014.8.11.0042, em execução no PEP n. 0013588-53.2009.8.11.0042 (SEEU), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda intermediária o patamar de 01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

3ª Fase.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Da pena de multa Diante da dosimetria alhures, observando os critérios do art. 49 c/c. art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu, fixo a pena de
multa em 10 (dez) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Do crime de receptação cometido contra a vítima Carlos André Munaretto

1ª Fase.

No que se refere à culpabilidade, verifica-se que
a mesma
não extrapola o tipo. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, possuindo seis condenações transitadas em julgado autos n. 0006521-61.2014.8.11.0042, 0000000-00.0000.0.99.2009, 0000000-00.0000.0.69.2006, 0000000- 00.0000.0.67.2006, 0026196-73.2015.8.11.0042, 0028574-36.2014.8.11.0042, todas em execução no PEP n. 0013588-53.2009.8.11.0042 (SEEU),
razão pela qual, as cinco primeiras serão valoradas nesta fase para recrudescer a pena base, não havendo que se falar
em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior. Não há nos autos fato que desabone a conduta social do acusado. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 01 ano e
pena máxima de 04 anos, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida, entendo que a aplicação da fração de 1/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade das circunstâncias do crime
.

(...)

Dessa forma, sopesando-se as circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/6 (um sexto) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma
circunstâncias judicial
negativa (antecedentes).

2ª Fase.

Na segunda fase da dosagem, presente atenuante de confissão espontânea, (art. 65, II, alínea ‘d’, do CP), bem como presente a agravante de reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
contando o réu com condenação transitada em julgado nos autos n. 0028574-36.2014.8.11.0042, em execução no PEP n. 0013588-53.2009.8.11.0042 (SEEU), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda intermediária o patamar de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

3ª Fase.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Da pena de multa Diante da dosimetria alhures, observando os critérios do art. 49 c/c. art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu, fixo
a pena de multa em 10 (dez) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Do crime de falsa identidade

1ª Fase. No que se refere à culpabilidade, verifica-se que
a mesma
não extrapola o tipo. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, possuindo seis condenações transitadas em julgado autos n. 0006521-61.2014.8.11.0042, 0000000-00.0000.0.99.2009, 0000000-00.0000.0.69.2006, 0000000- 00.0000.0.67.2006, 0026196-73.2015.8.11.0042, 0028574-36.2014.8.11.0042, todas em execução no PEP n. 0013588-53.2009.8.11.0042 (SEEU),
razão pela qual, as cinco primeiras serão valoradas nesta fase para recrudescer a pena base
, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior. Não há nos autos fato que desabone a conduta social do acusado. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.
Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 03 meses e pena máxima de 01 ano, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida, entendo que a aplicação da fração de 1/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade das circunstâncias do crime
.

(...)

Dessa forma, sopesando-se as circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/6 (um sexto) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma
circunstâncias judicial
negativa (antecedentes
).

2ª Fase.

Na segunda fase da dosagem, presente atenuante de confissão espontânea, (art. 65, II, alínea ‘d’, do CP), bem como presente a agravante de reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando o réu com condenação transitada em julgado nos autos n. 0028574-36.2014.8.11.0042, em execução no PEP n. 0013588-53.2009.8.11.0042 (SEEU), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda intermediária o patamar de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção
.

3ª Fase

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Do delito de desobediência

1ª Fase. No que se refere à culpabilidade, verifica-se que
a mesma
não extrapola o tipo. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, possuindo seis condenações transitadas em julgado autos n. 0006521-61.2014.8.11.0042, 0000000-00.0000.0.99.2009, 0000000-00.0000.0.69.2006, 0000000- 00.0000.0.67.2006, 0026196-73.2015.8.11.0042, 0028574-36.2014.8.11.0042, todas em execução no PEP n. 0013588-53.2009.8.11.0042 (SEEU), razão pela qual, as cinco primeiras serão valoradas nesta fase para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior. Não há nos autos fato que desabone a conduta social do acusado. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 15 dias e pena máxima de 06 seis meses, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida, entendo que a aplicação da fração de 1/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade das circunstâncias do crime.

(...)

Dessa forma, sopesando-se as circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/6 (um sexto) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma
circunstâncias judicial
negativa (antecedentes).

2ª Fase.

Na segunda fase da dosagem, presente atenuante de confissão espontânea, (art. 65, II, alínea ‘d’, do CP), bem como presente a agravante de reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando o réu com condenação transitada em julgado nos autos n. 0028574-36.2014.8.11.0042, em execução no PEP n. 0013588-53.2009.8.11.0042 (SEEU), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda intermediária o patamar de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

3ª Fase.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção. Deliberações finais.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado,
definitivamente, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de RECLUSÃO; 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de DETENÇÃO, e 20 (vinte) dias-multa
. O réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime fechado, porquanto “a condição de
multireincidente
autoriza a imposição do regime fechado para cumprimento da pena, ainda que fixada em quantum inferior a oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP”. (N.U 1002898- 54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 01/07/2021), mas concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, máxime porque respondeu parte da ação penal solto.
[....]

Para melhor elucidação da matéria e comprovação da quantidade de condenações com trânsito em julgado consideradas na primeira fase da dosimetria, reproduz-se, a seguir, trecho do Atestado de Pena do apelante, extraído diretamente do sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado
:

Observa-se que o apelante possui 7 condenações
- seis delas anteriores ao fato em debate-
, mas apenas
4 transitaram em julgado
.

Desse modo, diante desta alteração fática, o
pedido para reduzir as penas-base ao patamar mínimo legal ou próximo a ele, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável,
deve ser parcialmente atendido.

Na primeira fase da dosimetria da pena,
existindo apenas 4 condenações com trânsito em julgado utilizaremos 3 delas
para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, nos termos do art. 59 do Código Penal
, aplicando a fração de 1/8 entre o intervalo da pena.

Frise-se que essa fração
se mostra
adequada e compatível com os critérios legais e jurisprudenciais que regem a individualização da pena, evidenciando a maior censurabilidade da conduta praticada pelo agente.

Importante frisar que o
magistrado não está vinculado a qualquer critério de fração matemática pré-estabelecida
para fixação da pena-base. Conforme jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, a
dosimetria é um juízo discricionário vinculado à fundamentação idônea
, devendo observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

Assim, o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 em razão de maus antecedentes não exige um parâmetro fixo ou aritmético, desde que o juízo explicite os fundamentos concretos que justifiquem o grau de majoração. No presente caso, a existência de
três

condenações anteriores — e não apenas uma — legitima a elevação em patamar mais gravoso, pois é razoável entender que uma única condenação poderia ensejar, por exemplo, um aumento de 1/6, ao passo que a pluralidade de condenações justifica um acréscimo superior, refletindo a progressão negativa do histórico criminal do acusado.

Portanto, o aumento além do mínimo legal revela-se não apenas possível, mas necessário e proporcional, diante da reprovabilidade acrescida e do grau de periculosidade
,
não configurando qualquer ilegalidade ou excesso.

A defesa do apelante
requer, ainda, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

O pleito merece acolhimento.

Como já exposto alhures,
consta do PEP n. 0013588-53.2009.8.11.0042, extraído do sistema SEEU
, que o apelante
possui quatro condenações penais anteriores com trânsito em julgado
. Contudo, verifica-se que
três dessas condenações já foram devidamente valoradas na primeira fase da dosimetria da pena
, para
negativar a circunstância dos antecedentes criminais
, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Assim,
resta apenas uma condenação remanescente
que

deve ser sopesada na segunda fase
, no momento da análise da circunstância agravante da reincidência.

No entanto, em atenção ao princípio da
proporcionalidade e da individualização da pena
, impõe-se reconhecer que o apelante, ao longo da instrução processual,
confessou espontaneamente a prática do delito
, fazendo jus à atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

Diante disso, considerando que
há apenas uma condenação remanescente a título de agravante
e
a confissão espontânea a título de atenuante
, impõe-se a
compensação integral entre as referidas circunstâncias legais
, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
.

Logo, em razão da alteração nas penas aplicadas,
passo ao seu reajuste individual
, observando os parâmetros legais e a nova conformação da dosimetria,
da seguinte forma
:

Crime de furto

Na primeira fase, negativado apenas os antecedentes na fração de 1/8 aplicado no intervalo da pena, reajusta a pena-base para o t
otal de
1 ano, 4 meses e 15 dias.

Na segunda fase, a atenuante da confissão deve ser integralmente compensada com reincidência, mantendo a pena em 1 ano, 4 meses e 15 dias.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em
1 ano, 4 meses e 15 dias, e o pagamento de 10 dias-multa
.

Crime de receptação

Na primeira fase, negativado apenas os antecedentes na fração de 1/8 aplicado no intervalo da pena, reajusta a pena-base para o total de
1 ano, 4 meses e 15 dias.

Na segunda fase, a atenuante da confissão deve ser integralmente compensada com reincidência
, mantendo a pena em 1 ano, 4 meses e 15 dias.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em
1 ano, 4 meses e 15 dias, e o pagamento de 10 dias-multa
.

Do crime de falsa identidade

Na primeira fase, negativado apenas os antecedentes na fração de 1/8 aplicado no intervalo da pena, reajusta a pena-base para o total de

4 meses e 3 dias
.

Na segunda fase, a atenuante da confissão deve ser integralmente compensada com reincidência
, mantendo a pena no total de 4 meses e
4
dias.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em
4 meses e
4
dias
.

Crime de desobediência

Na primeira fase, negativado apenas os antecedentes na fração de 1/8 aplicado no intervalo da pena, reajusta a pena-base para o total
1 mês e
6
dias.

Na segunda fase, a atenuante da confissão deve ser integralmente compensada com reincidência, mantendo a pena no total de 1 mês e
6
dias.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em
1 mês e
6
dias
e o pagamento.

Logo a pena final do apelante ficou em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
, e 5 (cinco) meses e
10
(
dez)
dia detenção
.

Ademais,
embora a defesa tenha postulado a alteração do regime,
o
apelante
deverá cumprir a pena inicialmente no regime fechado,
pois, a
condição de
multireincidente
autoriza a imposição do regime fechado para cumprimento da pena, ainda que fixada em quantum inferior a oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP
.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que
[...] 2. A manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da pena inferior a 04 (quatro) anos é adequada para o réu
multirreincidente
que apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis. [...]
(N.U 1000775-52.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Por fim, a defesa requer o afastamento da condenação a indenização a vítima determinada pela sentença criminal, por ausê
ncia de pedido expresso e instrução específica.

O pedido merece acolhimento.

A fixação de indenização mínima na sentença penal exige pedido expresso na denúncia, com a devida indicação do valor e suporte probatório, sob pena de violação ao contraditório. E, no presente caso, observa-se a ausência de pedido expresso na denúncia, razão pela qual a condenação deve ser afastada.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que “
[...]
A fixação de valor mínimo de indenização na sentença penal depende de pedido expresso, indicação do quantum e instrução probatória mínima sobre os prejuízos sofridos. [...]
(N.U 0009135-29.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

Posto isso,
d
ou parcial

provimento
ao apelo interposto por

Alexssandro
Benedito de
Souza
,

para reajustar a pena total aplicada em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo

vigente à época dos fatos
, e
5 (cinco) meses e
10
(
dez
) dia detenção
, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Além disso, afasto a condenação a reparação de danos, ante a
aus
ência de pedido expresso na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025